Tribunal: TJBA
Processo: 8064794-39.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8064794-39.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VANILDA PIRES GUEDES Advogado(s): RAFAEL DE QUEIROZ TORRES IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROFESSORA APOSENTADA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. PARIDADE REMUNERATÓRIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA PARIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. DIREITO À PERCEPÇÃO DO PISO NACIONAL COMO VENCIMENTO BÁSICO. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI RECONHECIDA PELO STF NA ADI 4167. AUTO-APLICABILIDADE. PROVENTOS INFERIORES AO PISO NACIONAL EVIDENCIADOS. VPNI NÃO INTEGRA O VENCIMENTO BÁSICO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1 – Preliminar de impugnação à gratuidade judiciária. Impetrante que demonstrou, ao início da lide, que cumpria os pressupostos necessários à concessão da benesse, inexistindo nos autos informações sobre eventual modificação da sua situação econômica no decorrer da lide. Preliminar rejeitada. 2 – Preliminar de ilegitimidade passiva. A natureza complexa do ato administrativo sub judice legitima o Secretário da Administração Pública do Estado da Bahia a figurar como autoridade coatora no presente mandamus, subsistindo, por conseguinte, a competência deste Tribunal para o processamento e julgamento da presente ação. Preliminar rejeitada. 3– Ausência de prova pré-constituída da paridade. A Impetrante juntou aos autos a publicação do ato aposentador (Portaria nº 2120 de 30 de julho de 2010), que expressamente indica a aposentadoria com fundamento no art. 6º da EC 41/2003, c/c os arts. 2º e 5º da EC 47/2005, com proventos integrais, demonstrando fazer jus ao direito à paridade remuneratória. Preliminar rejeitada. 4 – Mérito. A Lei Federal nº 11.738/2008, que instituiu o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, teve sua constitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 4167, consignando a auto-aplicabilidade da norma a partir de 27.04.2011. 5 – O conceito de piso nacional se refere ao vencimento básico inicial do servidor, e não à remuneração global, conforme definido pelo STF na ADI nº 4167. 6 – Nos termos do art. 2º, § 5º, da Lei nº 11.738/2008, as disposições relativas ao piso salarial se aplicam a todas as aposentadorias e pensões dos profissionais do magistério público da educação básica alcançadas pelo art. 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003 e pela Emenda Constitucional nº 47/2005, como é o caso da Impetrante. 7 – Comprovado que os proventos percebidos pela Impetrante, no valor aproximado de R$ 1.979,84 (mil novecentos e setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), são inferiores ao piso salarial nacional vigente, resta evidenciado o direito líquido e certo alegado. 8 – A VPNI (Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada), criada pelo art. 5º da Lei nº 12.578/2012 para assegurar a continuidade da percepção de valores que não puderam integrar o subsídio, não ostenta a mesma natureza do vencimento básico, razão pela qual não serve como base para aplicação do piso nacional do magistério. 9 – As limitações orçamentárias não podem servir de fundamento para o descumprimento de direitos subjetivos do servidor, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 10 – Preliminares rejeitadas. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n. 8064794-39.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrante VANILDA PIRES GUEDES e como Impetrados SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar as preliminares e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora.